Tribunal: TJMT
Processo: 0010919-23.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010919-23.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTIGRAOS ARMAZENADORA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 17.626.001/0001-49 (APELANTE), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.848.125/0001-15 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0010919-23.2015.8.11.0040

APELANTE
: MULTIGRÃOS ARMAZENADORA DE GRÃOS

APELANDO
: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - TÍTULO EXECUTIVO - REVESTIDO DE REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ARTIGO 784, III, CPC/15 - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO -
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
- TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES - DESCONSIDERAÇÃO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

- FALTA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS PARTES - PROVA PERICIAL EM BENEFÍCIO DAS PARTES -

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ARTIGO 282 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial (artigo 784, III, do CPC/15), irrelevante que as assinaturas das testemunhas possam ter sido inseridas a
posteriori
no documento, posto que a lei processual não exige que as assinaturas sejam contemporâneas à do devedor, nem reclama a presença das testemunhas ao ato, muito mais ainda quando ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

Tratando de execução de instrumento particular de confissão de dívida, por si só é mais que suficiente para preenchimentos os requisitos do título executivo extrajudicial aptos a embasar a execução, estando ou não vinculado a contratos anteriores que originaram a dívida confessada. Precedente do STJ (
STJ - AgRg nos EDcl na AR 4.568/PE).

Não se declara nulidade ou desconsideração de ato processual que não tenha causado prejuízo à parte, muito menos ainda quando a perícia foi realizada em benefício de ambas as partes. Inteligência do artigo 282, § 1o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0010919-23.2015.8.11.0040

APELANTE
: MULTIGRÃOS ARMAZENADORA DE GRÃOS

APELANDO
: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MULTIGRÃOS ARMAZENADORA DE GRÃOS LTDA
(
ID no 100940564
) em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução no 10919-23.2015.811.0040 - Código 140640
,
opostos contra
ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - EPP,
ora apelada, para tão somente declarar nulo o
parágrafo terceiro da cláusula terceira
do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
objeto da execução embargada. Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC/15, CONDENOU as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 80% a cargo da parte embargante/devedor e 20% a cargo da parte embargada/credora.

Em suma, alega o apelante que não foi intimado quando da realização da produção antecipada da prova pericial, para fins de

nomeação de um assistente técnico para acompanhar a perícia, bem como elaborar quesitos a serem respondido pelo
expert
, assim, a seu ver, a perícia deve ser desconsiderada

Enfatiza ainda que o
Contrato de Confissão de Dívida
que embasa a execução carece de validade, além de estar vinculado ao contrato de prestação de serviço, não estaria assinado por duas testemunhas, já que a exequente/embargada pegou assinatura de outra testemunha após a realização do negócio jurídico, o que afastaria a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

No mais, teceu algumas considerações sobre o título executivo, reafirmando que o instrumento de confissão de dívida não se encontra revestido de requisitos legais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, de modo que seja decretada a improcedência da execução.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões no
ID no 100940564
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes celebraram o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
(
ID no 100940558
), onde o
DEVEDOR
confessa dever à
CREDORA
a quantia líquida, certa e exigível de 1.440.000 kg (um milhão e quatrocentos e quarenta mil quilogramas), equivalente a 24.000 (vinte e quatro mil) sacas de soja em grãos, divididos em quatro (04) parcelas de 6.000 (seis mil) sacas de soja.

Resta incontroverso nos autos que uma das testemunhas assinou o contrato posteriormente à realização do negócio jurídico, o que afastaria a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, a legislação não especifica a obrigatoriedade das assinaturas no momento da sua elaboração, podendo ser apostas posteriormente.

Sobre o tema, confira arestos deste TJMT e do TJSP:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS APOSTAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO - NULIDADE INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 388, II DO CPC/1973 - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato das assinaturas das testemunhas não terem sido apostas no momento em que foi firmado o ajuste não configura adulteração do documento, não inquinando de nulidade o contrato para manejo de Ação Executória visto que a lei não exige que as firmas sejam lançadas na ocasião da sua celebração, podendo ser posterior ao ato.
O preenchimento abusivo do documento ocorre apenas quando aquele que o recebeu
com texto não escrito no todo ou em parte
o formar ou completar. Se o teor do contrato já estava preenchido, as assinaturas das testemunhas apostas depois da sua formalização não o nulifica."
(TJMT - RAC no 52091/2017 - Relator: Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - julgamento: 05/07/2017).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO -REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ART. 585, II, CPC - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO -RECURSO PROVIDO. O contrato que instrui a execução se encontra assinado por duas testemunhas, enquanto a exibida pelo embargante não, no entanto, o contrato que embasa a execução não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a
legislação não especifica a obrigatoriedade das assinaturas no momento da sua celebração, podendo ser apostas posteriormente
”.
(TJMT - Ap 52091/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TJMT, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONFISSÃO DE DÍVIDA Reconhecido que o
instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial Art. 585 , II , do CPC - Irrelevante que as assinaturas das testemunhas possam ter sido inseridas a posteriori no documento, posto que a lei processual não exige que as assinaturas sejam contemporâneas à do devedor
, nem reclama a presença das testemunhas ao ato - Apelo improvido."
(TJSP APL: 9180922052008826 SP 9180922-05.2008.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/11/2014, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2014).

Conforme se denota o instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, este constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, II, do CPC/15 (atual artigo 784, III, do CPC/15) sendo irrelevante que as assinaturas das testemunhas possam ter sido inseridas a
posteriori
no documento, posto que a lei processual não exige que as assinaturas sejam contemporâneas à do devedor.

Ademais, não obstante o a
rtigo 784, inciso III, do CPC/15
exija, além da assinatura do devedor também a de duas testemunhas para que o contrato seja considerado título executivo, nota-se que referida exigência foi perdendo força perante os tribunais, passando a surgir entendimentos no sentido de considerar-se título executivo o documento particular mesmo quando ausente a assinatura de testemunhas e desde que não haja mácula à essência do ato ou à expressão da vontade das partes.

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato, como no caso em comento.

Além disso, em nenhum momento a apelante aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que a levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação.

Portanto, nada tem a apelante/executada a se opor ao documento, senão o fato de não ter sido assinado por duas testemunhas no ato da negociação.

Dessa forma, o instrumento contratual assinado não deixa dúvida acerca da vontade dos contratantes na efetivação do negócio, uma vez que deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

É cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.”.

“
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”

Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de
RUY ROSADO AGUIAR JUNIOR
:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico
.”
(
in

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
. 2a edição – 2003. p. 238).

E ainda, o que leciona
TEREZA NEGREIROS
:

“
o princípio da boa fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido da recíproca cooperação, com consideração dos interesses um do outro, em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado
.”
(
in
Teoria do contrato – Novos Paradigmas, 2a ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 122/123).

Também,
PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

Não destoa o entendimento da jurisprudência, inclusive de minha lavra:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA -
ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO -
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
-

RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO.
Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas
. É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades,

e explica o surgimento da obrigação, mormente se garantido por

quatro fiadores."
(TJMT - RAI no 112552/2014 - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 28/01/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. CONTRATO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. Não havendo qualquer alegação de defeito do ato jurídico, contrariedade à essência do negócio jurídico ou desconformidade com o teor do instrumento, reconhece-se a força executiva do título, apesar da ausência da assinatura de uma testemunha. Aplicação dos princípios da boa-fé e da razoabilidade. [...]. Apelação desprovida.”
(TJ/RS, Apelação Cível no 70017319435, 14a Câmara Cível, Rel.: Sejalmo Sebastião de Paula Nery, Julgado em 25/10/2012)

Desta feita, a validação do negócio jurídico deve prevalecer quando ficar constatada a boa-fé dos agentes no momento de sua celebração (art. 113 do CC), embora ausentes certas formalidades previstas em lei, de modo que prevaleça a essência do presente contrato, o qual deve ser considerado apto a embasar a ação executiva para os efeitos do art. 784, III, do CPC/15.

No tocante à alegação de que o
Instrumento de Confissão de Dívida
que embasa a execução carece de validade, certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que se encontra vinculado ao contrato de prestação de serviço, o direito não socorre à apelante.

Isto porque, em se tratando de execução de instrumento particular de confissão de dívida, por si só é mais que suficiente para preenchimentos os requisitos do título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução, estando ou não vinculado a contratos anteriores que originaram a dívida confessada.

Sobre o tema do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. NÃO JUNTADA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS CORRELATAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorrência do alegado erro de fato e da literal violação a dispositivo de lei. 2.
Nos moldes da iterativa jurisprudência desta Corte, o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, é apto para aparelhar execução, não perdendo essa capacidade pela mera não apresentação das notas promissórias correlatas às dívidas confessadas
. 3. Segundo a inteligência da Súmula 286 desta Corte,
a confissão da dívida não impede, ao tempo e modo certos, a possibilidade de discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg nos EDcl na AR 4.568/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 13/06/2016).

Contudo, ainda que a confissão da dívida tivesse vinculado ao
Instrumento Particular de Contrato de Empreitada Global
de I
D no 100940564
e que fosse admitida a discussão da
causa debendi
, não procede o inconformismo da apelante, uma vez que o ônus probante acerca da inidoneidade ou inexistência da dívida confessada recai, em regra, sobre aquele que a nega ou tenta desqualificá-lo ou mitigá-lo, que no caso, seria o próprio devedor, todavia, este ficou tão somente no campo das alegações.

Por fim, não procede o inconformismo da apelante quanto à pretensão de desconsideração da produção antecipada de prova pericial para fins de nomeação de um assistente técnico para acompanhar a perícia, bem como elaborar quesitos a serem respondido pelo
expert
, uma vez que tal prova não trouxe qualquer prejuízo ao embargante/executado.

Pelo contrário, a perícia foi realizada para proteger interesses mútuos de ambas as partes - até porque, sua realização deu-se apenas para determinar a mediação da obra construída, bem como verificar com exatidão o percentual executado da obra, diante da possibilidade de perecimento, inclusive, sequer houve quesitos do exequente/embargado e muito menos foi indicado pelo mesmo assistente técnico, bastando verificar o
ID no 100940559
. Confira a conclusão da perícia:

Portanto, trata-se de um simples levantamento da obra, cuja metodologia aplicada se resumiu na verificação dos serviços executados, conferência dos projetos, memorial descritivo da obra, planilha de serviços e contrato firmado entre as partes, nada de anormal, tanto é que a própria apelante não contestou nem um ponto do laudo e muito menos mencionou o valor que entende correto.

Desta forma, não se declara nulidade ou desconsideração de ato processual que não tenha causado prejuízo à parte, nos termos do
artigo 282, § 1o do CPC/15
:

"Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte."

Portanto, diante de todas as considerações, não resta dúvida de que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021